Tribunal: STF
Processo: AI 592957
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-06
Data de publicação: 2007-03-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
Não cabe recurso extraordinário para
   rever os requisitos de admissibilidade do recurso especial cujo
   seguimento foi negado pelo Superior Tribunal de
   Justiça.
Inexistência de ofensa direta à Constituição
   federal.
Agravo regimental a que se nega provimento.